Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO.
1. Se a alegação da redução da capacidade financeira do alimentante restou desconsiderada, por suposto descompasso com suas significativas movimentações bancárias, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas em valoração probatória, a teor do princípio do livre convencimento motivado, disposto no art. 371, do CPC.
2. Não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. Apelo não provido.